Tribunal: TJMT
Processo: 1049687-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049687-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERLAN CLEBER FERNANDES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 872.371.131-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE,COM OS ADENDOS DA PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – TELAS SISTÊMICAS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido na demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal da parte promovente é a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar adotado pela E. Turma. Reclamada que se insurge pela improcedência da ação.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 154,03 (cento e cinquenta e quatro reais e três centavos; e b) condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, ao fundamento de que a recorrida não comprovou o vínculo jurídico.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a majoração do valor indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Já a parte reclamada, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, subsidiariamente, se for o caso, ao
quantum
indenizatório fixado.

Consigne-se que a reclamada, em defesa, juntou apenas telas sistêmicas, provas de caráter unilateral.

Posteriormente, em grau recursal, a reclamada junta gravação do serviço de atendimento ao cliente, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Antes de analisar as razões recursais postas neste feito, ressalto que os documentos apresentados pela reclamada, em sede de razões de recurso, não serão considerados, vez que apresentados em momento processual inoportuno, pois não constituem provas novas e não houve justificativa da sua juntada intempestiva, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a reclamada se limitou a apresentar telas sistêmicas, que não são documentos hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito.

Assim, não logrando êxito a reclamada em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo reclamante, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em órgão de proteção ao crédito.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte reclamante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

A referida quantia está em acordo com entendimento desta Segunda Turma Recursal para os casos similares. Neste sentido: N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.

Assim, merece guarida o pedido de majoração do valor da verba indenizatória alusiva aos danos morais.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito, (i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para
majorar o
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais; (ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada, em consonância com o disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, Súmula 01, da Turma Recursal Única e Enunciado n. 102/FONAJE, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte reclamante em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021